Tribunal: STJ
Processo: 9001979-85.2024.8.23.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081239 - RR(2025/0411381-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ALLAN GUEDES FERREIRA
ADVOGADO
: ESTELA RAISSA MEDEIROS NUNES DA SILVA -
RN009906N
AGRAVADO
: OSVALDO RODRIGUES MENDES JUNIOR
ADVOGADO
: NELSON VIEIRA BARROS - RR001656N
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO
À
PENHORA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA
DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O Tribunal de origem, com base na análise das provas apresentadas aos
autos, interpretou que a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus
em demonstrar que a dívida oriunda do cheque é inexigível pela causa
subjacente. A alteração de tal entendimento é vedado pela
Súmula no 7/STJ.
3. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do agravo e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:36:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 91c02fbd-6622-45b9-b204-f0b7bab91f7e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081239 - RR(2025/0411381-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ALLAN GUEDES FERREIRA
ADVOGADO
: ESTELA RAISSA MEDEIROS NUNES DA SILVA -
RN009906N
AGRAVADO
: OSVALDO RODRIGUES MENDES JUNIOR
ADVOGADO
: NELSON VIEIRA BARROS - RR001656N
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO
À
PENHORA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA
DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O Tribunal de origem, com base na análise das provas apresentadas aos
autos, interpretou que a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus
em demonstrar que a dívida oriunda do cheque é inexigível pela causa
subjacente. A alteração de tal entendimento é vedado pela
Súmula no 7/STJ.
3. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do agravo e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ALLAN GUEDES FERREIRA contra
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
alíneas "a" e "c", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Roraima assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – PRELIMINAR
DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – LEI N.o
ARTIGO 2o E
7.357/85,
INCISOS - TESE NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO.
MÉRITO: ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO -
INOCORRÊNCIA
–
CHEQUE
APRESENTADO
E
DEVOLVIDO
PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DÍVIDA PROVENIENTE DE JOGO DE AZAR –
AUSÊNCIA DE PROVAS – TÍTULO EXIGÍVEL – IMPENHORABILIDADE – NÃO
COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO." (e-STJ fl. 788)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
840/844
No recurso especial, o recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
Documento eletrônico VDA54118209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:00
Código de Controle do Documento: e890848e-4293-42bc-8517-2f5ea458675b

(i) arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil – haja vista a nulidade do
acórdão recorrido por deficiência de fundamentação e negativa de prestação
jurisdicional ao não apreciar aspectos relevantes da demanda suscitados nos
embargos declaratórios; e
(ii) arts. 53, III, alínea "d", e 803, I, do Código de Processo Civil e 814 do
Código Civil – porque a dívida é inexigível, pois oriunda de jogo ou aposta.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls.
) o recurso especial foi
982/943
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
eventual impenhorabilidade dos valores constritos, conforme se verifica do seguinte
trecho do acórdão:

"(...)
Por fim, quanto à alegação de omissão acerca da eventual
impenhorabilidade dos valores constritos, a razão não assiste ao
Embargante.
(...)
Como se vê, o tema fora devidamente enfrentado no Acórdão
embargado, não havendo vícios a serem remediados nesse sentido.
Verifica-se, na verdade, que pretende o Embargante a obtenção
de nova decisão ou interpretação sobre o caso concreto, para amoldá-la aos
seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos
embargos declaratórios, devendo o Recorrente, persistindo a irresignação,
lançar mão do recurso pertinente." (e-STJ fl. 842)

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
Documento eletrônico VDA54118209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:00
Código de Controle do Documento: e890848e-4293-42bc-8517-2f5ea458675b

cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

No tocante à alegada inexigibilidade da dívida, o Tribunal de origem
consignou que o recorrente não comprovou fato impeditivo do direito do recorrido,
como se verifica do trecho do acórdão a seguir (e-STJ fls.
):
785/786

"(...)
A alegada inexigibilidade do título executivo, ao argumento de que
não houve circulação da cártula não prospera.
De uma simples análise dos documentos juntados no EP 1.3, p.5,
observa-se que o cheque fora apresentado junto ao banco (Agência Asa
Branca), sendo posteriormente devolvido pela instituição financeira por
ausência de fundos, de modo que, ao contrário do afirmado, houve
circulação do documento.
Ainda sobre a exigibilidade da cártula, melhor sorte não socorre o
Agravante quando alega que a dívida é proveniente de dívida de jogo.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça assim orienta: não se
exige que o autor mencione ou comprove a relação causal que deu origem à
emissão do cheque subjacente, o que, contudo, não impede que o réu, em
embargos à monitória, discuta a 'causa debendi', cabendo-lhe a iniciativa do
contraditório e o ônus ( AgInt nos EDcl no
. (Negritei).
REsp n. 1.820.169/MG)
da prova Assim sendo, ao defender a inexigibilidade da dívida por sua
origem em jogo de azar, caberia ao Recorrente comprovar o fato impeditivo
do direito do Recorrido, nos termos do
do CPC, o que não
art. 373, inciso II,
ocorreu." (e-STJ fls.
)
785/786
Assim, rever a conclusão do Tribunal local acerca da alegada inexigibilidade
da dívida em razão de sua origem demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita,
consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
Em reforço:

Documento eletrônico VDA54118209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:00
Código de Controle do Documento: e890848e-4293-42bc-8517-2f5ea458675b

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO
DO DEVEDOR. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS DE CRÉDITO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto por empresa contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso que manteve a decisão de declarar a
inexigibilidade de cheques protestados e determinar o cancelamento dos
protestos, em razão da ausência de notificação do devedor acerca da cessão
de crédito e da má-fé da cessionária.
2. O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais,
declarando a inexigibilidade dos títulos e determinando o cancelamento dos
protestos, além de condenar a requerida ao pagamento de honorários
advocatícios. A apelação foi desprovida em decisão monocrática, com
majoração dos honorários. Agravo interno e embargos de declaração
interpostos pela ré foram rejeitados.
3. No recurso especial, a recorrente alegou violação do
do Código
art. 286
Civil e divergência jurisprudencial, sustentando que a ausência de
notificação do devedor não enseja a inexigibilidade da obrigação nem
impede o exercício de direitos pelo cessionário.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação
do devedor acerca da cessão de crédito, nos termos do
do Código
art. 286
Civil, torna inexigível a obrigação representada por cheque ou se tal
circunstância apenas condiciona a eficácia da cessão em relação ao
devedor, sem impedir o cessionário de exercer os direitos decorrentes do
título de crédito.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a oposição de
exceções pessoais contra títulos de crédito quando demonstrada a má-fé do
portador ou a inexistência de causa subjacente que legitime sua
exigibilidade.
6. No caso concreto, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconheceu a
inexigibilidade dos cheques e manteve o cancelamento dos protestos,
entendendo que a cessionária não poderia ser considerada de boa-fé.
7. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo
Resultado do Julgamento:
Recurso especial não conhecido."
(REsp
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
2.176.176/MT,
julgado em
DJEN de
)
27/10/2025,
30/10/2025.
"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. ENDOSSO EM BRANCO. CIRCULAÇÃO POR SIMPLES
TRADIÇÃO. LIQUIDEZ DO TÍTULO. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO
APRESENTADO. CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME
DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO
SÚMULA 7/STJ.
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Inexiste violação ao
do
quando o acórdão recorrido
art. 1.022
CPC/2015
examina de forma suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.
2. O cheque nominal endossado em branco circula por simples tradição,
conferindo legitimidade ativa ao portador para promover a execução, nos
termos do
III, da
salvo prova de má-fé, inexistente na
art. 20,
Lei 7.357/85,
hipótese.
3. Atendidos os requisitos do
II, do
com a juntada de
art. 614,
CPC/1973,
memória discriminada do débito, não há falar em iliquidez do título executivo.
4. O cheque é título de crédito regido pelos princípios da literalidade,
autonomia e abstração, sendo prescindível a demonstração da causa
debendi para a cobrança judicial.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial."
(AREsp
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
1.320.056/SP,
julgado em
DJEN de
)
3/11/2025,
10/11/2025.
Documento eletrônico VDA54118209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:00
Código de Controle do Documento: e890848e-4293-42bc-8517-2f5ea458675b

Anota-se, ainda, que a aplicação da
em relação ao
Súmula no 7/STJ
recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:00
Código de Controle do Documento: e890848e-4293-42bc-8517-2f5ea458675b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.081.239 / RR
Número Registro: 2025/0411381-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08344011420218230010 8344011420218230010 90019798520248230000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALLAN GUEDES FERREIRA
ADVOGADO : ESTELA RAISSA MEDEIROS NUNES DA SILVA - RN009906N
AGRAVADO
: OSVALDO RODRIGUES MENDES JUNIOR
ADVOGADO : NELSON VIEIRA BARROS - RR001656N
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:29
Código de Controle do Documento: 7d897c87-e216-4084-a3af-cce48c8f9fd8